Tribunal: TJES
Processo: 5019550-15.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019550-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PERDIGAO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019550-15.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ADRIANA PERDIGÃO SANTOS.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CIRURGIA MAMÁRIA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui o quadro de dorsalgia crônica de forte intensidade decorrente de hipertrofia mamária e realizou cirurgia plástica de mamoplastia redutora, visando solucionar o problema. Porém, não obteve sucesso, pois apresentou sequelas e menciona que necessita se submeter à cirurgia para reparar essas sequelas oriundas do procedimento anterior.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que tais sequelas foram capazes não só de causar dano estético, mas, sobretudo, ao seu psicológico. Aduz que a cirurgia em discussão não tem por objetivo o embelezamento ou estética, mas sim a reparação proveniente de procedimento realizado para tratamento de condição de saúde, com potencial possibilidade de agravamento, que afetava suas atividades mais elementares.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o procedimento cirúrgico pretendido, qual seja, cirurgia reparadora para fins estéticos, é prescindível para a melhora do quadro de saúde da paciente, visto que, o procedimento mastoplastia ou mamoplastia para a corrigir o gigantismo mamário possui apenas finalidade estética e não foi impugnado aos autos a comprovação documental que indique a afetação à saúde física da Autora.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)